Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-09.2025.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-09.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 629.558.101-34 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR:REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITOS MECÂNICOS GRAVES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reparação de danos por vício oculto cumulada com indenização por danos morais, condenando a revendedora de veículos ao pagamento de R$ 13.404,53 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de sucessivos defeitos mecânicos graves (superaquecimento do motor, problemas no câmbio e falha no virabrequim) apresentados por veículo usado logo após sua aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se ocorreu decadência do direito do consumidor; (
iii
) determinar se os defeitos apresentados pelo veículo caracterizam vícios ocultos preexistentes à venda ou mero desgaste natural, com consequente responsabilidade da vendedora e configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas documentais já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo o juiz o destinatário das provas.

Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, e não da data de aquisição do produto, conforme estabelece o artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A sucessão de problemas mecânicos graves em componentes essenciais (motor, câmbio e virabrequim) em curto período após a aquisição de veículo usado não caracteriza desgaste natural, mas evidencia a existência de vícios ocultos preexistentes à venda.

A garantia contratual oferecida pelo fornecedor não afasta a incidência da garantia legal contra vícios ocultos, que se inicia a partir da manifestação do defeito.

A aquisição de veículo que apresenta falhas mecânicas graves logo após a compra gera frustração da legítima expectativa do consumidor, além de ocasionar
insegurança, perda de tempo e desgaste emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessão de defeitos mecânicos graves em veículo usado logo após sua aquisição caracteriza vício oculto, ensejando a responsabilidade do fornecedor pelos danos materiais e morais decorrentes.

A garantia contratual oferecida pelo fornecedor é complementar à garantia legal, não afastando a responsabilidade por vícios ocultos que se manifestem posteriormente, desde que preexistentes à venda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
1000623-09.2025.8.11.0028

BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA X ALTAIR SEBASTIAO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRESSAN AUTOMÓVEIS LTDA. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Vício Oculto c/c Indenização por Danos Morais movida por ALTAIR SEBASTIÃO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento de R$ 13.404,53 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.
Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da
condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, argumentando que o indeferimento do pedido de produção de provas testemunhal e pericial impediu a demonstração de que os defeitos decorriam do desgaste natural do veículo ou do mau uso pelo apelado.

Sustenta a ocorrência de decadência do direito do consumidor, afirmando que a ação foi ajuizada mais de um ano após a aquisição do veículo.

No mérito, defende a inexistência de vício oculto, argumentando que os defeitos apresentados são compatíveis com o tempo de uso e a quilometragem do automóvel, tratando-se de desgaste natural de um veículo com mais de dez anos de uso.

Questiona também a condenação por danos morais, alegando que a situação vivenciada pelo apelado não ultrapassou a esfera do aborrecimento cotidiano.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial teria impedido a demonstração de que os defeitos apresentados pelo veículo decorriam de desgaste natural ou mau uso pelo apelado.

Contudo, tal alegação não
merece acolhimento.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, o magistrado entendeu, fundamentadamente, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Conforme consignado na sentença:

"Conheço
diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental.

Aponto que não há necessidade de incursão probatória, seja perícia seja audiência, diante da presença de indícios inequívocos no que toca ao direito a indenização invocado pelo autor
."

O juiz é o destinatário das provas e, como tal, cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção. Ao analisar os documentos apresentados pelo autor referentes aos defeitos do veículo e aos gastos com reparos, o magistrado considerou suficientemente demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Ressalte-se que a apelante não demonstrou de forma concreta qual prejuízo teria sofrido com o julgamento antecipado da lide, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de produção probatória, sem especificar quais fatos específicos não puderam ser adequadamente contraditados pela documentação já existente nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída com os elementos probatórios necessários ao seu convencimento.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

A apelante sustenta a ocorrência de decadência do direito do autor, argumentando que a ação foi ajuizada mais de um ano após a aquisição do veículo, ultrapassando o prazo de 90 dias previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

O artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, e não da data de aquisição do produto.

No caso em análise, conforme alegado pelo autor e considerado na sentença, o veículo apresentou sucessivos defeitos após a aquisição: superaquecimento do motor em 05/03/2024, problemas no câmbio em 01/04/2024 e falha no virabrequim em 29/04/2024. O magistrado de origem, após análise do conjunto probatório, reconheceu que tais problemas caracterizam vícios ocultos, pois não eram perceptíveis no momento da compra, manifestando-se apenas
com o uso do bem.

Certo é que
, em se tratando de vício oculto, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data da constatação do defeito, e não a data da entrega do produto. Esse entendimento visa proteger o consumidor que, ao adquirir um produto, não tem condições de verificar imediatamente a existência de vícios não aparentes.

Quanto à alegação de que o
ajuizamento de ação anterior, posteriormente extinta sem resolução do mérito, não teria o condão de interromper o prazo decadencial, cumpre esclarecer que o artigo 26, §2º, I, do CDC prevê expressamente que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços obsta
a
decadência.

No presente caso, segundo os elementos constantes dos autos e considerados pelo juízo, o autor reclamou junto à requerida sobre os defeitos apresentados pelo veículo ainda dentro do prazo de garantia contratual, o que obsta
a
decadência nos termos do dispositivo legal mencionado.

Ademais, a presente ação foi ajuizada em março de 2025, dentro do prazo legal de 90 dias contados da última manifestação do defeito, considerando-se a interrupção do prazo pelas reclamações anteriormente formuladas.

Ante
o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos por vício oculto c/c indenização por danos morais.

Do exame, extrai-se que o autor adquiriu da requerida, em 16/02/2024, um veículo Chevrolet S10, ano 2012/2013, pelo valor de R$ 86.000,00, com garantia de três meses. Logo após a aquisição, o automóvel apresentou sucessivos defeitos mecânicos graves: superaquecimento do motor, problemas no câmbio e falha no virabrequim, obrigando o autor a arcar com reparos no valor total de R$ 13.404,53.

A controvérsia está em saber se os defeitos apresentados pelo veículo caracterizam vícios ocultos preexistentes à venda ou mero desgaste natural de um automóvel usado, bem como se há responsabilidade da vendedora pelos defeitos manifestados e se a situação vivenciada pelo autor configura dano moral indenizável.

Superadas as preliminares,
passo à análise do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas ali previstas.

No que tange à caracterização dos defeitos como vícios ocultos, entendo que a sentença não merece reparos.

O conjunto probatório demonstra que o veículo apresentou sucessivos problemas mecânicos graves em curto período após a aquisição, circunstância que evidencia a existência de vícios preexistentes à venda.

A apelante sustenta que os defeitos decorreriam de desgaste natural, considerando tratar-se de veículo usado com mais de dez anos de fabricação. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. Embora seja razoável esperar que veículos usados apresentem certo desgaste, a sucessão de problemas graves em componentes essenciais (motor, câmbio e virabrequim) em período tão curto após a aquisição não pode ser considerada normal ou esperada.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "
veículos usados, embora sujeitos ao desgaste, devem apresentar condições mínimas de funcionamento compatíveis com sua idade e quilometragem. A sucessão de defeitos graves em período tão curto indica vícios preexistentes.
"

Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou
inadequados ao consumo.

A garantia contratual de três meses oferecida pela apelante não afasta a incidência da garantia legal contra vícios ocultos, que se inicia a partir da manifestação do defeito.

Importante destacar que a apelante não produziu qualquer prova técnica capaz de demonstrar que os defeitos decorreram de mau uso ou desgaste natural, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC. Limitou-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar sua responsabilidade.

Quanto aos danos materiais, a condenação ao pagamento de R$ 13.404,53 corresponde aos valores efetivamente despendidos pelo autor para reparação do veículo, conforme documentos considerados pelo juízo de
origem
, e representa consequência direta da responsabilidade da fornecedora pelos vícios apresentados pelo produto.

No que concerne aos danos morais, também entendo correta a sentença. A aquisição de veículo que apresenta falhas mecânicas graves logo após a compra gera frustração da legítima expectativa do consumidor, além de ocasionar insegurança, perda de tempo e desgaste emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O autor, residente em zona rural, dependia do veículo para suas necessidades de locomoção e trabalho, tendo sido privado de sua utilização regular em razão dos sucessivos defeitos.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização
, que é de
compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo fornecedor. A quantia não se revela excessiva nem irrisória, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, quanto à alegação de que a apelante cumpriu integralmente a garantia contratual de três meses, cumpre esclarecer que tal circunstância não afasta sua responsabilidade pelos vícios ocultos manifestados posteriormente, desde que preexistentes à venda, como é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026